Tribunal: TJDFT
Processo: 0711133-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
Ementa. Habeas corpus. Prisão preventiva. Reiteração de pedido. Tese já analisada anteriormente. Não conhecimento.

I. Caso em exame

1. Novo habeas corpus no intuito de revogação de prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível novo habeas corpus, quando já interpostos outros anteriores pela mesma parte, causa de pedir e pedidos idênticos.

III. Razões de decidir

3. A merareiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes à postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus, em razão da litispendência.

IV. Dispositivo

4. Habeas corpus não conhecido.